Tribunal: TJSP
Processo: 2120868-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença pela qual foi julgada extinta ação de inventário e condenadas as herdeiras ao pagamento de honorários de sucumbência. Decisão pela qual foi indeferida a gratuidade de justiça às executadas e determinado o prosseguimento da execução. Inconformismo das executadas. Não comprovada a insuficiência de recursos. Juntas, podem as agravantes arcar com as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença pela qual foi julgada extinta ação de inventário e condenadas as herdeiras ao pagamento de honorários de sucumbência. Decisão pela qual foi indeferida a gratuidade de justiça às executadas e determinado o prosseguimento da execução. Inconformismo das executadas. Não comprovada a insuficiência de recursos. Juntas, podem as agravantes arcar com as custas do processo. Não comprovaram renda mensal familiar inferior a 3 salários-mínimos. Tampouco deve ser suspensa a execução. A sentença já transitou em julgado e os honorários sucumbenciais são devidos. Decisão mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.